Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE COBRANÇAS. FATURAS CANCELANDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na anulação, pela própria parte requerida (TIM S/A), das faturas contestadas pela parte requerente. Em suas razões (ID 56618500) esclareceu que após a troca de plano de telefonia, a recorrida descumpriu o acordo entabulado e passou a cobrar valores mais elevados, provocando-lhe grande transtorno para resolver o problema. Acrescenta que o fato de as faturas terem sido canceladas posteriormente é irrelevante, pois o pedido declaratório de abusividade das cobranças é incontroverso e tem como consequência lógica a abstenção de realizar novas cobranças abusivas, em desconformidade com o plano contratado. Assevera que houve abalo psíquico relevante, a ensejar a reparação moral. Por fim, requer a declaração de abusividade das cobranças, a condenação da requerida a não enviar à parte requerente quaisquer cobranças indevidas e a condenação da requerida a indenizar a parte requerente a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56691686). Contrarrazões apresentadas (ID 56618502).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Inicialmente, verifica-se que a anulação das faturas pendentes de pagamento (com vencimento em 20/04, 20/05 e 20/06) ocorreu em 05/07/2023, conforme documento de ID 56618465, anteriormente ao ajuizamento da ação, distribuída em 07/08/2023. Nesse contexto, é improcedente a declaração de abusividade, porquanto as faturas contestadas já foram objeto de anulação administrativa pela própria recorrida. Com efeito, infere-se que não houve cobranças posteriores, pois a recorrente não peticionou informando ou rechaçando a cobrança de novas faturas. Ademais, estando cancelado o plano contratado, não há parcelas futuras. Consequentemente, é improcedente o pedido de condenação da recorrida para não enviar à recorrente quaisquer cobranças indevidas, conforme julgado de primeiro grau.
5. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de não aceitar que a mera cobrança, por si só, como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos morais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado, o que claramente não ocorreu na presente demanda, considerando, ainda, que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativação de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). Demais disso, as cobranças foram anuladas administrativamente antes do ajuizamento da ação, ou seja, não há ato ilícito que enseje pedido de dano moral. Assim, a cobrança, posteriormente anulada, caracteriza-se como mero aborrecimento.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.